Tribunal: TJDFT
Processo: 0725619-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, alegando ausência de provas quanto à participação do paciente no tráfico de entorpecentes, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, demonstrando a presença de elementos concretos que indicam materialidade e indícios de autoria.
4. O paciente possui condenações anteriores, evidenciando reincidência específica e risco de reiteração delitiva, circunstância que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
5. A estreita via do habeas corpus não admite a valoração probatória, sendo suficiente, para fins de manutenção da prisão preventiva, a presença de indícios consistentes de autoria e de materialidade.
6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, tendo em vista o histórico criminal do paciente, não tendo sido demonstradas condições pessoais favoráveis suficientes para autorizar a substituição da prisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.